Tribunal: TCU
Processo: 000.882/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2020-TCU-Plenário Trata-se de expediente inominado apresentado por Carlos Afonso de Lima Pinheiro e Edmilson Antônio Nogueira Rodrigues, mediante o qual arguem a nulidade das notificações expedidas para comunicar o teor do Acórdão 3057/2019-TCU-Plenário (Peça 229). Considerando que é competência da Secretaria de Recursos deste Tribunal realizar o exame de eventual ocorrência da nulidade suscitada, visto que se refere a ato processual praticado na fase recursal do processo; Considerando que, conforme art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 as comunicações realizadas pelo Tribunal devem obedecer a forma estabelecida no Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 179, inciso II, do RI/TCU estabelece que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário, comando reiterado nos artigos 3o, inciso III, e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 170, de 30/6/2004, que disciplina a expedição das comunicações processuais pelo Tribunal de Contas da União; Considerando que não é necessária a entrega pessoal das comunicações processuais realizadas pelo TCU, razão pela qual o aviso de recebimento não precisa ser assinado pelo próprio destinatário, critério já referendado pela jurisprudência desta Corte de Contas, conforme os Acórdão 14/2007-TCU-Primeira Câmara , 3.300/2007-TCU-1a Câmara, 48/2007-TCU-2a Câmara e 338/2007-TCU-Plenário. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 50, § 3o, da Resolução 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: receber o expediente como mera petição e indeferir o pedido, em razão da inexistência da nulidade apontada; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos peticionários e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 000.882/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.826/2020-1 (Cobrança Executiva); Processo 015.825/2020-5 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Carlos Afonso de Lima Pinheiro (XXX.555.542-XX); Edmilson Antônio Nogueira Rodrigues (XXX.369.182-XX); Kedson Raul de Souza Lima (XXX.086.451-XX); Servi San Ltda (06.855.175/0007-52); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX); Universidade Federal Rural da Amazônia (05.200.001/0001-01). 1.3. Recorrentes: Carlos Afonso de Lima Pinheiro (XXX.555.542-XX); Edmilson Antônio Nogueira Rodrigues (XXX.369.182-XX). 1.4. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Rosanna Maria Santos de Almeida; Suzana Lory Carvalho Oliveira (OAB/PA 18.424); Adriano Yared de Oliveira (OAB/PA 8.621) e Rodrigo Abenassiff Ferreira Maia (OAB/PA 18.368). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.